Tribunal: STF
Processo: AO 1231
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, "N") - COMPETÊNCIA
   DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE
   SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES, DO PÓLO PASSIVO, AUTORIDADES
   DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE - PRECEDENTES
   - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE
   O ALCANCE DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - CARÁTER
   EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - AMPLIAÇÃO DA
   COMPOSIÇÃO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - INSTITUIÇÃO, POR LEI
   (COM CONSEQÜENTE PREVISÃO REGIMENTAL), DE MECANISMOS DE
   SUBSTITUIÇÃO, EXTERNA E INTERNA, DOS DESEMBARGADORES, EM CASOS DE
   IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - A DISCIPLINA DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIÁRIA
   NOS TRIBUNAIS LOCAIS E A QUESTÃO DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS
   DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL E DO JUIZ NATURAL -
   POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL E DAS RESPECTIVAS
   EXCEÇÕES E INCIDENTES PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL -
   QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE RECONHECER A
   INCOMPETÊNCIA DO STF, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
   ORIGEM.